Tribunal: TJMT
Processo: 1015607-58.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015607-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 040.563.921-02 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 040.563.921-02 (PACIENTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), LUANA ALINE SOUZA SILVA - CPF: 062.943.941-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015607-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA) – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA [DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS, INCLUSIVE UM EXECUTIVO DE PENA POR ROUBO E INQUÉRITO POLICIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MESMA VÍTIMA] – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CUSTÓDIA MANTIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ESTUDO SOCIAL REALIZADO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR APONTADO LONGO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIVENCIADO PELA VÍTIMA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

A reiteração delitiva, somada ao descumprimento de medidas protetivas, revelam a periculosidade do agente e justificam a manutenção da custódia preventiva, mormente para assegurar integridade física/psicológica da vítima.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Evidenciada a pertinência da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as de medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015607-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (autos nº 1013378-19.2020.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e descumprimento de decisão judicial – art. 147, do CP, e art. 24-A da Lei 11.340/06.

O impetrante sustenta que: 1)
“o que foi narrado no Boletim de Ocorrência não corresponde à verdade dos fatos”
, haja vista que o paciente estava
“com um pano molhado com álcool nas mãos, eis que realizava a manutenção do carburador de sua motocicleta, todavia, em momento algum ameaçou atear fogo em sua companheira”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, uma vez que
“a autoridade coatora se valeu de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente”
; 3) o paciente, de fato,
“tem uma medida protetiva determinando que guardasse a distância de 500 metros da sua ex companheira e de seus familiares”
, porém,
“após a decretação de tais medidas protetivas o casal se reconciliou e voltaram a conviver sob o mesmo teto”
;

4) em caso de eventual condenação,
“certamente a pena não se afastará muito do mínimo legal e portanto, começará a cumprir pena em regime aberto”
; 5) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015607-58.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] em 5/7/2020, por volta das 20h40min, na residência particular localizada na Rua Maringá, Bairro Jardim Rondônia em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas para a companheira Luana Aline Souza Silva no auto de prisão em flagrante Código 707320 Autos 3530-36.2020.811.0064 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT, e com atos, ações e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Luana Aline Souza Silva, conforme BOPM 2020.157543 de fls. 3/4.

Em 15/6/2020 o denunciado foi preso em flagrante por ter ameaçado e ofendido a integridade física e a saúde da vítima Luana Aline Souza Silva, sua companheira. Na audiência de custódia, o denunciado foi colocado em liberdade mediante a fixação de cautelares diversas da prisão e de medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

O denunciado ciente da ordem de restrição determinada pelo juízo da violência doméstica se aproximou da vítima, manteve contanto com ela e retornou para a residência comum, descumprindo a decisão que concedeu medidas protetivas à vítima nos Autos 3530-36.2020.811.0064 – Código 707320.

No dia hora e local dos fatos, o denunciado, motivado por ciúmes, iniciou uma discussão com a companheira e ela disse que iria dormir na casa do genitor dela. O denunciado pegou um pano, colocou álcool e foi em direção a vítima. Com medo, a vítima correu para fora da residência e pediu ajuda à sua irmã. Chegaram no local o pai e madrasta do denunciado que, temendo que ele ateasse fogo na vítima, interviram em favor da nora.

O denunciado jogou objetos contra o genitor e a madrasta, atingindo-os. Com a ajuda dos vizinhos, eles imobilizaram o denunciado até a chegada da polícia no local.

O denunciado foi preso em flagrante delito. Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio.”
(Extraída do PJE de primeiro grau)

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal nº 42)
.

Sabe-se que, para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria [CPP, art. 312], os quais estão presentes no caso concreto, sobretudo ao considerar o recebimento da denúncia pelo juiz da causa no dia
22.7.2020
(consultado no PJE de primeiro grau).

Noutro giro, o magistrado singular justificou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e resguardar a integridade física/psicológica da vítima

Luana Aline Souza Silva, sopesando os registros criminais de diversas naturezas do paciente [inclusive um executivo de pena por roubo e inquérito policial de violência doméstica contra a mesma vítima], assim como o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas,
in verbis
:

“No caso ora analisado,
há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, em razão das declarações da vítima perante a autoridade policial, inclusive, a testemunha presencial declarou que a vítima já foi agredida pelo custodiado em outras oportunidades
.

Extrai-se dos autos, também, que o indiciado supostamente não pretende trilhar caminho diferente, qual seja ele realmente quer causar mal injusto a vítima, sobretudo,
pelo fato da ofendida, ter declarado que não foi a primeira agressão, inclusive, recentemente o mesmo foi preso, cuja audiência de custódia foi presidida por esta Magistrada.

Ademais, em consulta ao Sistema Apolo constou os seguintes processo em desfavor do indiciado
, senão vejamos:

- Procedimento Especial Juizado Especial Criminal nº 3973-10.2019.811.0003 – Código 927373;

- Ação Penal nº 5808-78.2018.811.0064 – Código 673738, pelo crime descrito no Artigo 15 do estatuto do desarmamento, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal;

- Inquérito Policial nº 723-53.2014.811.0064 – Código 617640, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, perante o Juízo da Terceira Vara Criminal;

- Inquérito Policial nº 3630-88.2020.811.0064 – Código 707507, pelos crimes descritos nos Artigos 129, §9º e 147 do Decreto-Lei 2.848/40, em trâmite perante este Juízo;

- Execução Penal nº 1045-05.2016.811.0064 – Código 63939, pelo crime de roubo tentado, perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

Além disso, os depoimentos dos policiais militares que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado, bem como as declarações da vítima incutem nesta magistrada a certeza da necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva. [...].

Nesse sentido, inteira razão assiste a sua excelência o digno promotor de Justiça, sobremodo quando pugnou
pela realização de relatório psicossocial, a fim de que este Juízo posso ser municiado das informações complementares,
já que, ao que parece do indiciado e a família vivem no limite, entre brigas e afirmamento de suas próprias relações.

No mais, observa-se que a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que a mesma não pode viver em constante temor de que novas agressões e ameaças possam ocorrer. [...].

Dessa forma, verifica-se que o indiciado cometeu crime, demonstrando total desprezo pela vítima e pela ordem judicial, razão pela qual evidencia-se a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso, já que, reiteradamente, descumpre as medidas protetivas impostas por este Juízo.

Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1º, § 2º e 313, III, ambos do Código de Processo Penal [...].” (ID 51684993).”

Nas informações prestadas, o juiz da causa reforçou que:

“Anteriormente aos fatos narrados nestes autos,
em 15/6/2020 o denunciado havia sido preso em flagrante por fatos de idêntica natura e contra a mesma vítima, tendo sido colocado em liberdade, por ocasião da audiência de custódia, mediante a fixação de cautelares diversas da prisão e de medidas protetivas de urgência em favor da vítima
.

O denunciado ciente da ordem de restrição determinada pelo juízo da violência doméstica se aproximou da vítima, manteve contanto com ela e retornou para a residência comum, descumprindo a decisão que concedeu medidas protetivas à vítima nos Autos 3530-36.2020.811.0064 – Código 707320
.”

Nesse quadro, a reiteração delitiva e o descumprimento de medidas protetivas revelam a periculosidade do agente e justificam a manutenção da custódia preventiva, mormente para assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Segundo entendimento do STJ, a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida,
in verbis
:

“A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto, além de ser reincidente em crime doloso, descumpriu medida cautelar protetiva que o impedia de se aproximar da vítima e passou a importuná-la incessantemente, perpetradas ameaças contra ela, em evidente descaso com a justiça criminal. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem, em razão do descumprimento de medida protetiva e do risco de reiteração criminosa. Precedentes. Recurso improvido.”
(RHC 100.632/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

“No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima, agrediu-a, proferiu diversas ameaças [...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.”
(RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

“É admitida a decretação da prisão preventiva em relação a crime doloso punido com pena privativa máxima igual ou inferior a 4 anos, em situação de violência doméstica e familiar contra a companheira, a teor do art. 313, III, do CPP" (HC n. 313.128/SP). No presente caso, o paciente descumpriu medidas protetivas aplicadas no contexto de violência doméstica ao se reaproximar da vítima e ainda a ameaçou de morte, o que enseja a decretação da prisão preventiva. Ordem denegada.”
(HC 464.212/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 23/04/2019)

Desse modo, não reconheço a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutra vertente, a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, não merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, o regime que será imposto ao paciente.

Por fim, não se evidencia que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para preservar, sobretudo a integridade física da vítima, considerando o longo histórico de violência doméstica vivenciado por ela, conforme as informações contidas no Estudo Social da Equipe Multidisciplinar –
“A Sra. Luana declarou que convive com o indiciado há ± 08 anos”
e
“desde o início do relacionamento, quando ela era somente uma adolescente (15 anos), o indiciado a violentava de diferentes formas e ele já fazia uso de substância psicoativas”
.

Com efeito, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020